Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, decretar a rescisão dos contratos de seguro prestamista, bem como para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 20.162,08.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade da sentença ante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alega impossibilidade de rescisão dos contratos de seguro.
3. Fato relevante. O réu, devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação (ID 73091713) e também deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário; (ii) a possibilidade de rescisão dos contratos de seguro objetos dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Depreende-se que a instituição financeira e a seguradora (BRB CORRETORA DE SEGUROS) são integrantes do mesmo grupo econômico e solidariamente responsáveis. Dessa forma, pode o consumidor escolher contra qual coobrigado pretende demandar. Ademais, é de conhecimento notório que a adesão ao seguro ocorre juntamente com a contratação da cédula de crédito por intermediação de prepostos do banco sem a oferta de outras corretoras. Preliminar afastada.
6. A teor do art. 373, II, do CPC, à parte ré incumbe o ônus processual de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
7. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou de matérias de ordem pública que não se sujeitam à preclusão. No caso, insurge-se o réu acerca da possibilidade da recorrida resilir pura e simplesmente os contratos de seguro prestamista.
8. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que, ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: Acórdão 1939892.
9. No caso dos autos, depreende-se da cédula de crédito no 2023507426 que não há nenhuma cláusula impeditiva para resilição (ID 73091701 - Pág. 2). Ainda, no contrato acessório do seguro consta informação destacada acerca da possibilidade da segurada solicitar o cancelamento do seguro a qualquer tempo (ID 73091701 - Pág. 12), de modo que não se verifica qualquer fato impeditivo para a resilição. A mesma situação se verifica com a cédula de crédito no 20231314730, já que o recorrente não apontou cláusula impeditiva para a resilição.
10. Ademais, a resilição do seguro não impede o cumprimento integral do contrato de crédito com a suspensão dos benefícios da reciprocidade naqueles que contenham cláusula com previsão de repactuação do contrato em caso de retirada da garantia pelo contratante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 336, 373, II, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.